Tribunal: TJMT
Processo: 1012926-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012926-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA LOBIANCO SANTOS - CPF: 889.788.691-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DIAS ARANHA - CPF: 036.172.481-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEANDRO LOBIANCO SANTOS - CPF: 905.376.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1012926-76.2024.8.11.0000
–
Poconé

Agravante:

João Carlos Dias Aranha

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DOIS RECOLHIMENTO SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1012926-76.2024.8.11.0000
–
Poconé

Agravante:

João Carlos Dias Aranha

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

João Carlos Dias Aranha
,
em face da decisão deste Relator, que manteve o não conhecimento do recurso de agravo de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformado, o agravante defende que “
Sabendo que o prazo para pagamento em dobro seria até o dia 20/05/2024, e a guia simples avia sido paga no dia 14/05/2024, foi emitida outra guia simples, a qual foi paga e juntada no dia 15/05/2024 foi juntada a segunda guia, totalizando o valor em dobro
”, asseverando que logrou demonstrar o pagamento em dobro, sendo imperioso o conhecimento do agravo de instrumento que interpôs.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de
recurso de agravo de instrumento interposto por
João Carlos Dias Aranha
, em desfavor da decisão proferida em desfavor da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Única de Poconé.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 214697672), advindo à apresentação de guia referente a preparo simples (id. 214401152).

Proferida a decisão de não conhecimento do recurso (id. 214697672), houve a interposição de embargos de declaração, apontando contradição
na decisão, ao argumento que logrou apresentar o comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, ao passo que já havia procedido ao recolhimento do preparo simples, sendo necessário, portanto, o pagamento de outra guia simples. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício destacado, para que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento, que foi rejeitado por este Relator no id. 215536154.

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, reiterando as razões do embargos.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator, deixou de conhecer o recurso de agravo interposto em face da deserção (id. 202954695), e em sede de decisão integrativa, manteve o entendimento, acrescentando que:
“
Contudo, após
regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, deixou de fazê-lo, apresentando nova guia de recolhimento simples em sede de embargos, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil,
sendo despiciendo relembrar que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo e da existência de guia própria para recolhimento no sítio eletrônico deste Tribunal.
” (id. 215536154)

E ainda, convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder à
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

Assim, ao contrário do que defende o recorrente o preparo que apresentou, foi em total desacordo com o regramento mencionado e, ao deixar de efetuar o recolhimento em dobro, não há falar na reforma da decisão que entendeu pela deserção do recurso.
Ainda, basta verificar no sítio eletrônico deste Tribunal para verificar a existência de guia própria para o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art.
no art. 1.007, § 4o.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024